Tribunal: TJPA
Processo: 0805443-42.2023.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805443-42.2023.8.14.0028

APELANTE: DANILO SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA AJUSTADA. PENA DE MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da pena de multa em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo termo de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pela prova testemunhal colhida em juízo, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela confissão do réu.

4. Inviável a absolvição, pois o acervo probatório demonstra, de forma segura, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a prova da mercancia, bastando que as circunstâncias da apreensão evidenciem a destinação comercial do entorpecente.

5. No tocante à dosimetria, a exasperação da pena-base fundada na culpabilidade mostrou-se inidônea, uma vez que a mera oposição à ação policial, sem violência ou grave ameaça, constitui desdobramento do instinto de autodefesa, não extrapolando o núcleo do tipo penal.

6. Mantém-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias específicas do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, notadamente crack e cocaína, aliadas à forma de acondicionamento e aos apetrechos destinados à comercialização, elementos suficientes para justificar o afastamento do mínimo legal.

7. A pena de multa é sanção de aplicação obrigatória, integrante do preceito secundário do tipo penal, sendo inviável sua dispensa por alegada hipossuficiência econômica, cuja análise compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais militares, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A quantidade, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A pena de multa é de aplicação obrigatória, não sendo passível de dispensa por alegada hipossuficiência econômica.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Danilo Souza Cardoso apela da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 (ID 28774588).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que o acervo probatório que sustenta a acusação é insuficiente. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda ao mínimo legal, sustentando que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Por fim, pleiteia a dispensa da pena de multa, por alegada hipossuficiência econômica (ID 28774595).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28774597), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 32358737).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com base em insuficiência probatória, porquanto a
materialidade delitiva
restou demonstrada por termo de exibição e apreensão de objeto (ID 28774373, pág. 10/11) e por Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.03.000354-QUI, que atestou que o material apreendido se tratava de cocaína e maconha, com as seguintes especificações:

2. DO MATERIAL:

2.1) Tratava-se de substância petrificada de coloração acastanhada, sendo 177(cento setenta e sete) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico transparentes fechados em suas extremidades por pedaços de fios metálicos, 04(quatro) porções maiores envoltas por plástico fino transparente e ainda, uma porção solta da mesma substância. Após pesagem dos embrulhos (177 mais 04) obteve-se uma massa de 80,346g (oitenta gramas e trezentos e quarenta e seis miligramas) e 11,544g (onze gramas e quinhentos e quarenta quatro miligramas) para a porção solta, perfazendo um total de 91,890g (noventa e um gramas e oitocentos e noventa miligramas);

2.2) Tratava-se de 02(dois) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plásticos transparentes e que estavam fechados em suas extremidades com nó feito do próprio plástico. Estes embrulhos acondicionavam substância pulverulenta de coloração esbranquiçada. Após pesagem destes embrulhos obteve-se uma massa total de 01,219g (um grama e duzentos e dezenove miligramas);

2.3) Tratava-se de 071(setenta e uma) pequenas porções de erva seca de coloração esverdeada, em formato prensado, compostas por talos, folhas e frutos que estavam envoltas individualmente por plástico fino transparente. Após pesagem destes embrulhos obteve-se uma massa total de 121,098g (cento e vinte gramas e noventa e oito miligramas);

2.4) Tratava-se de 01(uma) pequena barra de erva seca de coloração esverdeada prensada, composta por talos, folhas e frutos que estava sem invólucro e de 01(uma) porção de erva seca de coloração esverdeada solta que estava acondicionada em um pedaço de papel de cor marrom. Após pesagem destes material obteve-se uma massa total de 127,271g (cento e vinte e sete gramas e duzentos e setenta e um miligramas);

2.5) Tratava-se de 04(quatro) porções de erva seca de coloração esverdeada, compostas por talos, folhas e frutos, sendo 03(três) porções prensadas envoltas por plástico fino transparente e 01(uma) porção de erva solta envolta por plástico branco e por papel-alumínio. Após pesagem destes embrulhos obteve-se uma massa total de 26,279g (vinte e seis gramas e duzentos e setenta e nove miligramas).

[...]

4- DO RESULTADO:

4.1) Após realização dos exames, na substância petrificada acastanhada e na substância pulverulenta esbranquiçada, obteve-se resultado "POSITIVO”", em ambas amostras, para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "Cocaína";

4.2) Após realização dos exames, nas três amostras de erva seca esverdeada, obteve-se resultado "POSITIVO", em todas as amostras, para o grupo químico Cannabinóides 0 substância química A-9-C (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como "Maconha". (ID 28774412, págs. 4/6)

De outro lado, a
autoria do crime
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do réu, conforme sumariado a seguir:

Edilson Rufino de Oliveira, policial militar:

“Essa questão da droga está bem frequente. Então, assim, a gente sempre recebe notícias de ‘ah, em certo lugar estão vendendo drogas’. A partir de então, a gente recebe esse tipo de informação, a gente passa a fazer ronda, observando. E nesse endereço aí, já tinha uma certa frequência de pessoas que não querem se identificar, porque precisaram de receio, né? Não se identificam. Mas falam ‘tal lugar tá vendendo droga’ e a gente passa a fazer ronda. E a gente começou a fazer ronda nesse endereço, acho que Ilha das Flores, que fica no Resende (...). E no referido dia, por volta das quatro da manhã, a gente ia passar na frente da residência, aí entra essa residência e outra, e tem um beco aberto. E vinha saindo uma pessoa. Aí, quando ele viu a viatura, ele voltou correndo. Aí eu desembarquei e fui atrás, os outros (inaudível) que estavam comigo me acompanhavam. Quando eu cheguei lá no fundo da residência, não vi mais o cara. Não sei se ele tinha entrado no mato, que chamaram de mato lá atrás, ou na residência. A luz da cozinha da casa estava acesa e era uma porta de madeira. Aí, então, eu me aproximei da porta e percebi que tinha alguém andando e eu bati. Bati na porta. Quando eu bati, aí o cidadão perguntou, ‘quer fumar?’. Eu falei, quero. Aí ele, ‘quem é’?’ Eu fiquei calado. Ele ‘quer quantas?’. Aí ele meteu a mão embaixo da porta. Tinha umas 5 petecas, acho que era crack. Aí eu me identifiquei “é a polícia”, ele ficou calado. Aí a gente arrebentou a porta e entrou. Aí quando entrei ele ficou meio em estado de choque. ‘Mão na cabeça’, aí a gente fez a busca nele, não tinha nada. Em cima da mesa tinha uma certa quantidade de droga. No fogão também tinha. Em um armáriozinho também tinha a maconha. Uma porção bem significativa de maconha. Essa Karolayne estava deitada na cama, dormindo. A gente tentou acordar ela, ela ficou se fazendo de desentendida, como se estivesse de embriaguez alcoólica. Mas aí a gente foi questionando ele, algemou. Perguntou se tinha mais alguma droga... mais alguma coisa... ele falou que não... a gente tentou acordá-la... até que a gente conseguiu. Perguntou se a droga era dela porque ele disse que ele era responsável pelo crack e ela pela maconha. Então eles estavam lá trabalhando, sendo lá um ponto de droga, sendo ele responsável por uma parte e ela por outra. A partir dessa informação que ele me passou, a gente... Ele já estava algemado, a gente conseguiu acordar ela. Levamos os dois para a viatura. E a gente fechou a casa, porque disse que a casa não era dele. Pediu para eu jogar a chave por baixo da porta, que o dono da casa ia chegar e encontrar a chave. Ele tinha a chave para entrar. E a gente fez assim”. (mídia audiovisual de ID 28774567, 00:02:30min até 00:05:23min)

Emerson de Souza Fonseca, policial militar:

“Que estavam fazendo patrulhamento, um flagrante na quadra. Que a gente já tinha informações de movimentação de tráfico naquela área, bastante intenso. Que até então não tinha presenciado de fato o que poderia vir a ser uma negociação de droga. Nesse dia a gente recebeu e foi averiguar. Porque nem sempre a gente consegue a viatura, ela é observada de longe. Quando nos aproximamos, houve evasão do local. Foi percebido que um ou dois seguiram em direção a um beco na lateral de uma casa de alvenaria. O meu comandante foi à frente, enquanto eu fiz a segurança de retaguarda para cuidar do meu perímetro e do fronte. Ele percebeu a luz acesa na casa para onde eles teriam ido, em direção, ao fundo da residência, Então o meu comandante bateu na porta. Nesse momento, uma voz de dentro da casa perguntou: ‘Quer fumar?’. O comandante respondeu que sim. A pessoa, então, colocou por um buraco debaixo da porta — que acredito ser a modalidade utilizada para a venda, onde batiam e passavam o entorpecente por baixo — cerca de cinco substâncias aparentemente de crack. Foi o momento em que o comandante deu o flagrante, anunciou que era a polícia e que a pessoa estava presa. Houve resistência para abrir a porta, sendo necessário utilizar a força para forçar a abertura. A casa tinha condições aparentemente habitáveis, no entanto, ela tinha algumas coisas em comum. Utensílios domésticos sendo utilizados para o acondicionamento de drogas. Tivemos que destampar panelas onde encontramos droga espalhada e à mostra. Também havia balança de precisão, métodos de fracionamento, facas, sacolinhas e papéis para embalagem. Parecia um local habitável, mas também parecia um laboratório de fracionamento para distribuição, e a quantidade era grande. [Pergunta da Promotoria: E quem estava na residência no momento, além do acusado?] Esse jovem aqui e uma moça, chamada Karolyne. [Pergunta da Promotoria: Como é que ela estava lá?] No momento que ela percebeu que era a polícia que estava entrando na residência, ela tentou fazer como se estivesse em transe, como se estivesse alcoolizada, estivesse inconsciente. No momento que ela viu que nós iríamos revistar o cômodo que ela se encontrava, aí ela começou a oferecer resistência e dizer que não poderia ser presa porque ela teria filhos pequenos na cidade de Tucuruí. [Pergunta da Promotoria: Eles falaram se essa residência era deles, ou se eles estavam passando o tempo lá, ou só iam vender drogas?] Esse jovem aqui me confirmou que era de um índio, da Morada Nova e que já vieram outras informações que chegaram até nós que esse é quem é o financiador da droga dele, que é o chefão. [Pergunta da Promotoria: O senhor conseguiu identificar quem era o índio?] Não conseguimos fazer a identificação porque nosso trabalho é mais ostensivo, demanda mais campana, coisa de polícia civil (mídia audiovisual de ID 28774568, a partir de 00:01:22min até 00:05:44)

Em juízo, o réu Danilo Souza Cardoso confessou a prática delitiva.

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, e foram corroborados por outros elementos probatórios, inclusive pela confissão do réu, não havendo indícios de que tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), tal como se deu na espécie, de modo que inexiste margem para acolher o pleito absolutório.

Sob outro ângulo, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a
culpabilidade
e as
circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
foram valoradas mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pela magistrada na sentença:

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto: a
Culpabilidade
concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, denoto em
grau elevado
, pois o réu, tentou obstar a ação dos policiais no intuito de se desvencilhar da justiça.
Antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado, podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado.
Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
). O
motivo do crime
deve ser considerado favorável, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
. As
circunstâncias do delito
são normais para o tipo. Quanto às
consequências do delito em relação à vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que já integra o tipo penal. A
vítima
(sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Considerando a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida (dolada), a diversidade (crack e maconha), a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes (balança de precisão e máquina de cartão) e a grande quantia de dinheiro em espécie, são fundamento idôneos a evidenciar dedicação a atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33§4º, d Lei n. 11.343/06 (STJ, AgRg no HC 598.057/SC – Rl. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

Nesse viés, passo as circunstâncias específicas previstas no
art. 42, da Lei n. 11.343/06
, ainda na primeira fase, as quais se mostram
desfavoráveis
, considerando que se trata 177 pequenos embrulhos de crack, mais 04 porções maiores da mesma substância pesando cerca de 91,890g; 02 pequenos embrulhos de cocaína em pó, pesando cerca de 01,219 g; 71 porções de material entorpecente consistente em maconha, com massa de 121,098 g; uma barra de maconha pesando cerca de 127,271g e, por fim, mais 04 papelotes maiores de maconha pesando cerca de 26,279g. (ID 28774588, pág. 6/7)

Como se vê, a
culpabilidade
foi negativada sob o argumento de que o réu tentou obstar a ação policial para se desvencilhar da justiça. Ocorre que tal conduta, no contexto da prisão em flagrante, sem que tenha havido violência ou grave ameaça excessiva contra os agentes, deve ser considerada como um desdobramento do instinto de autoproteção e autodefesa do acusado.

Nesse contexto, a conduta do apelante não denota reprovabilidade que extrapole os limites do tipo penal, revelando-se inidônea para majorar a reprimenda. Nesse sentido, incide o entendimento consolidado na Súmula n. 17 deste Egrégio Tribunal, que veda a utilização de referências a elementos inerentes ao próprio tipo penal para a fixação da pena-base. Assim, neutralizo a moduladora da culpabilidade.

Por outro lado, a diversidade e a natureza das substâncias apreendidas em quantidade expressiva, consistente em mais de 170 invólucros de
crack
e diversas porções de
maconha
e
cocaína
, constituem fundamentos concretos e idôneos para justificar o afastamento da reprimenda do mínimo legal.

Neste sentido prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.8.2024).

Nessa linha de intelecção, mantida a valoração negativa das circunstâncias específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, revela-se legítima a reprimenda fixada acima do mínimo legal, sobretudo à luz do enunciado da Súmula n. 23 do TJPA.

Erigidas tais premissas, passo ao ajuste do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, considerando a neutralização da moduladora da culpabilidade, reduzo proporcionalmente a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) à fração de 1/6, de modo que a pena intermediária fica estabelecida em
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
que se torna definitivo diante da ausência de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por fim,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.2.2021).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026